Tribunal: STJ
Processo: 0006449-79.2021.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690850 - SP(2024/0255542-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANDRA CRISTINA STEFFENS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WODEVOTZKY - SP186309
AGRAVADO
: EDSON OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS
: JULIANA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA - SP417777
RAQUEL DE MARTINI CASTRO - SP194870
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
DE POSSE FUNDADA EM ACORDO
SENTENÇA/REINTEGRAÇÃO
JUDICIAL. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO À RELATIVIZAÇÃO DO
INADIMPLEMENTO
PELA
PANDEMIA
DE
COVID-19.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 317, 393 e 480 do CC e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença para reintegração de
posse de imóvel fundada em acordo homologado, com entrega do bem na hipótese
de mora ou inadimplência superior a 6 meses.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença por
falta superveniente de interesse processual, com base no
II, do CPC; fixou
art. 924,
honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer o descumprimento do
acordo e determinar a reintegração de posse. Os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
do CC autoriza correção
art. 317
das prestações e relativização do inadimplemento em razão da pandemia; (ii) saber
se o
do CC afasta a responsabilidade por prejuízos em razão de caso
art. 393
maior decorrente da pandemia; (iii) saber se o
do CC
fortuito/força
art. 480
permite reduzir ou alterar a prestação para evitar onerosidade excessiva no acordo
judicial; (iv) saber se houve omissão, nos termos do
II, do CPC, quanto
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54869456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 77c445a8-16b9-4da1-bd93-7a6b7ebbac00

à tese da pandemia e à boa-fé objetiva; e (v) saber se o
do CC autoriza
art. 478
por onerosidade excessiva em contratos de execução continuada
resolução/revisão
ou diferida vinculados ao contexto pandêmico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurada omissão relevante do acórdão recorrido quanto à relativização do
inadimplemento pela pandemia, nos termos do
II, do CPC, o exame das
art. 1.022,
demais matérias do especial é inviável por supressão de instância, impondo-se o
retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que proceda a
novo julgamento dos embargos de declaração em razão da omissão verificada.
: “Reconhecida a omissão do acórdão quanto à tese
Tese de julgamento
de relativização do inadimplemento pela pandemia de covid-19, nos termos do
II, do CPC, a análise das demais questões do recurso especial é inviável
art. 1.022,
por supressão de instância, devendo os autos retornar ao tribunal de origem para
novo julgamento dos embargos de declaração”.
CC, arts. 317, 393, 478 e 480; CPC, arts. 1.022
Dispositivos relevantes citados:
e 924; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.032.878/GO,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 77c445a8-16b9-4da1-bd93-7a6b7ebbac00

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690850 - SP (2024/0255542-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANDRA CRISTINA STEFFENS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WODEVOTZKY - SP186309
AGRAVADO
: EDSON OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS
: JULIANA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA - SP417777

RAQUEL DE MARTINI CASTRO - SP194870
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA/REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM ACORDO
JUDICIAL. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO À RELATIVIZAÇÃO DO
INADIMPLEMENTO
PELA
PANDEMIA
DE
COVID-19.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 317, 393 e 480 do CC e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença para reintegração de posse
de imóvel fundada em acordo homologado, com entrega do bem na hipótese de mora
ou inadimplência superior a 6 meses.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença por
falta superveniente de interesse processual, com base no
II, do CPC; fixou
art. 924,
honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer o descumprimento do
acordo e determinar a reintegração de posse. Os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
do CC autoriza correção
art. 317
das prestações e relativização do inadimplemento em razão da pandemia; (ii) saber
se o
do CC afasta a responsabilidade por prejuízos em razão de caso fortuito
art. 393
Documento eletrônico VDA53589246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:08
Código de Controle do Documento: ec5cd7b2-e3b0-4611-9ce9-c711472b958f

/força maior decorrente da pandemia; (iii) saber se o
do CC permite reduzir
art. 480
ou alterar a prestação para evitar onerosidade excessiva no acordo judicial; (iv) saber
se houve omissão, nos termos do
II, do CPC, quanto à tese da pandemia e
art. 1.022,
à boa-fé objetiva; e (v) saber se o
do CC autoriza resolução/revisão por
art. 478
onerosidade excessiva em contratos de execução continuada ou diferida vinculados
ao contexto pandêmico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurada omissão relevante do acórdão recorrido quanto à relativização do
inadimplemento pela pandemia, nos termos do
II, do CPC, o exame das
art. 1.022,
demais matérias do especial é inviável por supressão de instância, impondo-se o
retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que proceda a novo
julgamento dos embargos de declaração em razão da omissão verificada.
: “Reconhecida a omissão do acórdão quanto à tese
Tese de julgamento
de relativização do inadimplemento pela pandemia de covid-19, nos termos do
II, do CPC, a análise das demais questões do recurso especial é inviável
art. 1.022,
por supressão de instância, devendo os autos retornar ao tribunal de origem para
novo julgamento dos embargos de declaração”.
CC, arts. 317, 393, 478 e 480; CPC, arts. 1.022
Dispositivos relevantes citados:
e 924; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.032.878/GO,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANDRA
CRISTINA STEFFENS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por falta
de demonstração de violação dos arts. 317, 393 e 480 do Código Civil e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 246-254.
Documento eletrônico VDA53589246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:08
Código de Controle do Documento: ec5cd7b2-e3b0-4611-9ce9-c711472b958f

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de cumprimento de sentença, visando à reintegração de posse
fundada em acordo judicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 146):

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Extinção do incidente de cumprimento de sentença por falta superveniente de interesse
processual, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, condenada a
executada a arcar com o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais). Apelo do exequente. Contexto probatório a
evidenciar o descumprimento do acordo pela executada apelada. Sentença de extinção
afastada. Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
163):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na decisão quanto à
alegada relativização do descumprimento contratual diante da pandemia; bem como
quanto à alegada ofensa à boa-fé objetiva. Pretensão de reexame da matéria.
Inviabilidade. Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 317 do CC, porque a superveniência da pandemia de covid-19 teria
configurado motivo imprevisível apto a autorizar a correção das prestações, com
relativização do inadimplemento e revisão do ajuste, tese não acolhida no acórdão
recorrido;
b) 393 do CC, já que o caso fortuito/força maior decorrente da pandemia
teria afastado a responsabilidade pelos prejuízos, o que foi desconsiderado no
acórdão;
Documento eletrônico VDA53589246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:08
Código de Controle do Documento: ec5cd7b2-e3b0-4611-9ce9-c711472b958f

c) 480 do CC, pois, em contrato com obrigações a cargo de uma parte,
seria possível reduzir ou alterar a prestação para evitar onerosidade excessiva,
providência que sustenta ser aplicável ao acordo judicial e que não foi reconhecida;
d) 1.022, II, do CPC, porquanto teria havido omissão no acórdão dos
embargos quanto à relativização do descumprimento contratual diante da pandemia e
à alegada ofensa à boa-fé objetiva, além de não enfrentar a aplicação dos arts. 317,
393 e 480 do Código Civil;
e) 478 do CC, visto que há possibilidade de resolução/revisão por
onerosidade excessiva em contratos de execução continuada ou diferida, vinculando-
a ao contexto pandêmico.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido,
mantendo-se a sentença; requer ainda que se reconheça a aplicação dos arts. 317, 393
e 480 do Código Civil e, por consequência, se afaste a reintegração de posse.
Contrarrazões às fls. 191-208.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento de sentença em que a
parte autora pleiteou a reintegração de posse do imóvel com fundamento em acordo
homologado que previa a entrega do bem na hipótese de mora ou inadimplência
superior a 6 meses em qualquer débito relativo ao imóvel.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o cumprimento de
sentença por falta superveniente de interesse processual, com fundamento no art. 924,
II, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios em R$ 1.200,00.
A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer o
descumprimento do acordo pela executada e determinar a reintegração do exequente
Documento eletrônico VDA53589246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:08
Código de Controle do Documento: ec5cd7b2-e3b0-4611-9ce9-c711472b958f

na posse do imóvel, afastando a extinção por falta superveniente de interesse
processual. Não houve majoração de honorários recursais.
I -
II, do CPC
Art. 1.022,
Compulsando as contrarrazões de apelação, observa-se que a apelada
postulou a relativação do descumprimento contratual diante da pandemia de covid-
19, alegando que sua renda fora prejudicada, o que inviabilizou os pagamentos em
dia.
Segundo o entendimento da Terceira Turma assentado no julgamento do
REsp n. 2.032.878/GO (relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/4/2023,
DJe de
, "a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para
20/4/2023)
o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade,
extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial,
não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse
modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da
pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da
análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a
pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial".
No acórdão, por sua vez, o Tribunal
deu provimento ao recurso de
a quo
apelação, determinando a reintegração do exequente ao imóvel de matrícula n.
150.982 do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Sorocaba (SP), sem,
contudo, analisar minimamente a relativação do descumprimento contratual pela
pandemia.
Documento eletrônico VDA53589246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:08
Código de Controle do Documento: ec5cd7b2-e3b0-4611-9ce9-c711472b958f

Opostos embargos de declaração para sanar a omissão em relação à
matéria, não houve análise, tendo a Corte estadual afirmado a existência
de enfrentamento de todos os temas relevantes para a solução das questões postas na
lide e rejeitado os embargos.
Desse modo, está demonstrada a omissão no acórdão, de forma que fica
inviável a análise das demais matérias indicadas no presente recurso especial, sob
pena de supressão de instância.
Assim, deve-se aplicar ao caso o
II, do CPC e determinar
art. 1.022,
o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que proceda a novo julgamento
dos embargos de declaração.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento para cassar o acórdão dos embargos de declaração de fls.
162-166, a fim de que a Corte de origem proceda a novo julgamento, analisando
a questão da relativação do descumprimento contratual pela pandemia.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53589246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:08
Código de Controle do Documento: ec5cd7b2-e3b0-4611-9ce9-c711472b958f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.690.850 / SP
Número Registro: 2024/0255542-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064497920218260602 10198752020168260602 6449792021826060210198752020168260602
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA CRISTINA STEFFENS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WODEVOTZKY - SP186309
AGRAVADO
: EDSON OLIVEIRA DIAS
ADVOGADOS : RAQUEL DE MARTINI CASTRO - SP194870
JULIANA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA - SP417777
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:33
Código de Controle do Documento: 8c620d37-dce5-42f9-971b-5d0a7af11621